Tribunal: TCU
Processo: 023.970/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 851/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins (SR/26), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que, por meio do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário (peça 173), mantido pelo Acórdão 194/2022-TCU-Plenário (peça 268), este Tribunal, dentre outras deliberações, decidiu aplicar multa a diversos responsáveis; Considerando que o Sr. Benjamim Aurélio Mendes apresentou pedido de parcelamento da multa em 36 vezes, conforme previsto no art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal (peça 285); Considerando que a unidade técnica propôs, além de deferir a mencionada solicitação, estender a autorização para parcelamento aos demais responsáveis apenados, caso venham a solicitar; Considerando, contudo, que entendo que essa autorização depende de solicitação prévia e expressa por parte do devedor, razão para autorizar por ora somente o pedido do Sr. Benjamim Aurélio Mendes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, por unanimidade, em autorizar o parcelamento da multa individual aplicada ao Sr. Benjamim Aurélio Mendes (CPF XXX.654.088-XX), referente ao subitem 9.4 do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário , mantida pelo Acórdão 194/2022-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, bem como alertando-o sobre a necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU, de acordo com os pareceres da Seproc e do MP/TCU (peças 286 e 291). 1. Processo TC- Processo 023.970/2015-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: José Roberto Ribeiro Forzani (CPF XXX.388.566-XX), Ruberval Gomes da Silva (CPF XXX.213.741-XX), Edvaldo Soares Oliveira (CPF XXX.472.561-XX), Luiz Amado Pereira Júnior (CPF XXX.629.535-XX), Antônio Carneiro de Pádua (CPF XXX.200.663-XX), Heliel Atila de Oliveira Saraiva (CPF XXX.630.103-XX), Eltier Júnior Postal (CPF XXX.253.389-XX), Ismael Gomes Marinho (CPF XXX.391.681-XX) e Benjamim Aurélio Mendes (CPF XXX.654.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Tocantins (SR/26). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Vinicius Pinheiro Marques (OAB/TO 4140-A), Sérgio Rodrigues de Mendonça Cosson (XXX.947.328-XX) e outros.